Tribunal: TJES
Processo: 5000732-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPOLIO IRENE VIANNA SILVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal. Precedentes do STJ.

2. A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

3. Não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
Espólio Irene Vianna Silveira
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que satisfeita a obrigação.

O apelante, em razões recursais (id 7948968), insurge-se contra o capítulo da sentença que deixou de imputar ao apelado os ônus da sucumbência, alegando serem eles devidos quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da ação executiva, em homenagem ao princípio da causalidade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

A questão controvertida devolvida a este Sodalício se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o apelado ao pagamento das expensas processuais.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, de fato, possui precedentes reputando devidos honorários advocatícios na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação.

Todavia, noutros julgados, a orientação do Tribunal da Cidadania, calcada no princípio da causalidade e no artigo 26 da Lei no 6.830/1980, é no sentido que “não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação” (REsp no 1.927.469, Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 10/08/2021) ou, ainda, que “incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (AgInt no REsp no 1.848.573, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 1o/06/2020).

A meu ver, não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido.

Isto porque, a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação”
(Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050). 2. No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito. 3. Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000358-47.2016.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA NA LIDE –INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas hipóteses em que sequer há a triangularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos, é impossível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.
2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados. 3. Subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação. 4. É incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0048236-88.2014.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se desconhece a existência de precedentes emanados da Corte Superior que reconhecem o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que o executado não tenha sido citado na execução fiscal e o pagamento do débito tenha sido realizado após o ajuizamento da ação executiva. Porém,
os julgados mais recentes refletem a orientação do STJ fundada no princípio da causalidade e da sucumbência, segundo a qual a ausência de citação não consuma a triangularização do processo e, por conseguinte, não admite a imposição dos ônus da sucumbência
. (AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021). 2. Além disso, não é demais lembrar que “a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o executado integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 067140012583, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0050736-64.2013.8.08.0035, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a sua citação. 2. A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Uns entendendo que “[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 4. Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]” (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021). 5. Segundo a corrente majoritária no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça “[...] descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação”. (TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016) 6.
Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.
7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001261-09.2014.8.08.0067, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2023)

Desta forma, não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe
nego
proviment
o
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000732-58.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO DE IRENE VIANNA SILVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,
trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do Apelado que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação
.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, externou posicionamento no sentido de que “
não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais
”, razão pela qual conheceu do recurso para a ele negar provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ressaltou em seu judicioso voto de relatoria que “
A meu ver, não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido. Isto porque, a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.
”.

Após pedido de vista, o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, inaugurando divergência se manifestou no sentido de que considerando “
que o apelado reconheceu e pagou o débito
somente após o ajuizamento
da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do parcelamento, conforme consta no id. 7948965, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.
”. Assim, conheceu do recurso para dar a ele provimento.

Acerca do tema - honorários de sucumbência em execução fiscal, com satisfação do crédito antes da citação - hoje, após recentes jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça, possuo o entendimento na mesma linha de raciocínio do voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Rogando todas as vênias a eminente Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que se posicionou no sentido de não ser possível a condenação do executado em honorários de sucumbência tendo em vista que ocorreu o pagamento do débito antes da citação, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de “
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.”
. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de 28/6/2024
.).

Nesse mesmo sentido, cito os precedentes recentes do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF
. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3.
Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe de 7/5/2024
.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. "
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
" (AgInt no REsp 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.108.423/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de 18/4/2024
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO VINCULADA À ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Na hipótese em que, após a instauração do processo executivo, o contribuinte procede ao pagamento do crédito executado, na via administrativa, é possível sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência, mesmo se não ocorrida a citação, mas desde que não incluídos no montante pago administrativamente. Precedentes
. 3. No caso dos autos, o recurso do Município exequente é, em parte, provido porque o Tribunal de Justiça entendeu pelo não cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, quando inexistente citação; todavia, é determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para verificar se os honorários foram incluídos no montante do débito quitado, na via administrativa, e o momento da respectiva inscrição em dívida ativa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.086.521/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe de 2/4/2024
.)

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto divergente para, de igual forma, dar provimento ao recurso, a fim de condenar a parte executada (Apelado) ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Execução no valor de R$6.027,67 - id 7948952), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC).

É, respeitosamente, como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000732-58.2019.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APDO:
ESPÓLIO DE IRENE VIANNA SILVEIRA

RELATOR
A
:
DE
S. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

Eminentes pares.
I
naugu
ro
divergência.

Não obstante
os substanciosos fundamentos externados pela eminente Relatora, no sentido de não serem devidos os honorários ao ente público, entendo que
realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido julgados realizados pelo Superior Tribunal de Justiça, o primeiro mais recente, que reforçam o entendimento ora externado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao

reconhecimento da dívida executada
.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/
2024
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese,
o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação
. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do parcelamento, conforme consta no id. 7948965, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
com todas as vênias a eminente Relatora,
inauguro
a
divergência,
para conhecer a dar provimento ao recurso, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como, respeitosamente, voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Após analisar os autos, partilho do mesmo entendimento firmado pela Eminente Relatora.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatora, Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

Este é o voto.